Tribunal: TJPA
Processo: 0819000-15.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819000-15.2021.8.14.0401

APELANTE: TIAGO MONTEIRO LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0819000-15.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: TIAGO MONTEIRO LOBATO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ART. 180, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0819000-15.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: TIAGO MONTEIRO LOBATO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
TIAGO MONTEIRO LOBATO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no Art. 180, do CP à pena de 01 (um) mês de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na denúncia (Id. nº 18445649), que em 08/12/2021, por volta das 19h, agentes militares notaram que um indivíduo conduzia uma motocicleta de maneira suspeita e decidiram abordá-lo.

Assim, interceptaram o recorrente e, ao realizarem o levantamento do veículo na base do Sistrânsito, verificaram que se tratava de objeto de furto, sendo o mesmo preso e conduzido para a 1ª Seccional da Sacramenta.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso na sanção descrita no Art. 180, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 18445678), contra a qual a defesa recorreu (Id. 18445699) pugnando pela desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa, bem como a fixação da pena base no mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo parcial provimento do apelo (Id. n° 18445703).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 19003603)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da desclassificação do crime de receptação para o delito de receptação culposa.

Inconformado, o apelante requer a desclassificação do crime de receptação simples para o delito de receptação culposa.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 18445624).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 18445678), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Cezar Nunes da Silva e Samuel de Lima Menezes (Ids. 18445669 a 18445674- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras das testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

Em sede policial, o recorrente alegou que no dia 08/12/2021, recebeu a motocicleta de um traficante chamado “Wendel”, para o qual deve R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos mil reais) em drogas, para que pagasse sua dívida praticando assaltos e entregando os valores subtraídos para Wendel. Ademais, declarou que quando saiu de casa para cometer tais delitos, por volta das 18h, munido com uma arma branca, foi abordado por agentes militares e conduzido à delegacia (Id. 18445638, pág. 07). Não foi ouvido em juízo vez que revel.

É necessário esclarecer que essa prévia ciência do agente acerca da origem ilícita do bem deve ser verificada pelo Juiz de acordo com as circunstâncias dos autos, já que não é possível invadir a esfera psíquica de um agente. Desse modo, venho decidindo que, no exame do delito de receptação, a prova da ciência da origem ilícita da coisa pode ser extraída da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração.

O mesmo ocorre com relação à ciência da ilicitude necessária para distinguir o modo doloso do simplesmente culposo, podendo tal exame ser inferido da exterioridade do fato, pois, ao contrário, nunca se lograria punir alguém de forma dolosa, salvo quando confessado o respectivo comportamento.

Em se tratando de delito de receptação, portanto, o dolo do agente normalmente é aferido pelas circunstâncias que envolveram a ação delitiva.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de receptação para receptação culposa, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente tinha conhecimento que se tratava de veículo de caráter ilícito, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E DE MATERIALIDADE PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA. DESPROVIMENTO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA E DE CONHECIMENTO DO RÉU. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando as circunstâncias que permeiam os fatos comprovam que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa. 2. No crime de receptação, inverte-se o ônus da prova quando o objeto é apreendido na posse do réu e compete à defesa demonstrar a inexistência do elemento subjetivo do tipo. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida.

(TJ-DF 00029954420198070003 DF 0002995-44.2019.8.07.0003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/04/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 20/04/2020 .

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ART. 180, CAPUT, DO CP - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA SUA MODALIDADE CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - COISA COMPROVADAMENTE DE ORIGEM ILÍCITA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A PRÉVIA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Se comprovadas a autoria e a materialidade do crime, bem como a origem ilícita do bem, e as circunstâncias do caso indicarem que o agente que conduzia a coisa tinha ciência de que era produto de crime, não tendo a defesa se incumbido de trazer provas em contrário, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal - A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição pelo crime de receptação ou para a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, pois aquele que está na posse de um bem sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, notadamente quando todas as circunstâncias do caso demonstram que ele tinha plena ciência da ilicitude da coisa.

(TJ-MG - APR: 10079180083838001 Contagem, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/07/2021)”

Rejeito, portanto, a tese de desclassificação suscitada pela defesa.

2.

Da fixação da pena base no mínimo legal.

No caso em apreço, o Juízo fixou a pena nos seguintes termos:

“III - DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
, para, na forma do art. 383 do CPP,
CONDENAR
o réu,
TIAGO MONTEIRO LOBATO,
brasileiro, nascido em 20/12/1991, filho de Luciana do Socorro de Sousa Monteiro e Pedro Paulo Neves Lobato,
nas sanções punitivas previstas no artigo 180, Caput, do CPB.
Passo a analisar a
dosimetria da pena
a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB. A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.
O acusado não apresenta outros antecedentes criminais, como se vê da certidão ao id. 86910546.
Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, os motivos do delito foram expostos sendo de reprovável consideração, entretanto, uma vez que não confirmados em juízo, irei considera-los circunstâncias neutras. As circunstâncias e as consequências do crime são comuns ao delito em tela. Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias multa.
O réu não apresenta circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta a atenuante de confissão prevista no art. 65 I por ter confessado o crime em sede policial. Entretanto, em observância ao que preceitua a súmula 231 do STJ, que dispõe que circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, deixo de aplicar as referidas atenuantes. Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, torno em definitiva a pena base de
01 (MÊS) DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Regime inicial
: Fixo o

regime inicial aberto
para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CPB.
Substituição da pena
: Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do CPB, substituo a pena privativa de liberdade aplicada à apenado por: 1) uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, nos termos dos artigos 46 e 55 do Código Penal, cabendo à VEPMA a definição da instituição onde o réu prestará os serviços; 2) cumulada com uma de prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos nacionais, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial, cabendo igualmente à VEMPA a definição da instituição.

No que se refere à reparação mínima de danos prevista no art. 387, IV, do CPP, deixo de fixá-la
,
tendo em vista a inexistência de pedido formal na denúncia
, nos termos do que afirma a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 311.784/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/08/2014; REsp 1265707/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/05/2014; AgRg no REsp 1428570/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 08/04/2014).
Em face do acusado responder ao processo solto e não se verificar a presença dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso
.
Transitada a presente decisão em julgado, lance-lhe o nome no rol dos culpados, com expedição necessária ao cumprimento da pena e remessa a VEP competente, com as comunicações de estilo. O pagamento da pena de multa deverá ser realizado no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de execução. Adotem-se todos os procedimentos de praxe em casos desta natureza. Condeno o vencido nas custas, nos termos do que afirma o art. 804 do CPP. Fica suspensa, contudo, a exigibilidade da referida cobrança, em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao denunciado, haja vista a sua condição econômica, nos termos da Lei nº 1.060/50 e do art. 98 do CPC. Adotem-se todos os procedimentos de praxe em casos desta natureza. Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. Belém, 23 de março de 2023.
Maria de Fátima Alves da Silva
Juíza de Direito respondendo pela 8ª Vara Criminal de Belém

A pena foi fixada no mínimo legal, não tendo nenhuma das circunstâncias judiciais sopesadas em seu desfavor, inexistindo qualquer ilegalidade na sua decretação, devendo, portanto, ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de

2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024